Tribunal: TJSP
Processo: 1029503-46.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente típico – Lesões no membro superior direito – Incapacidade parcial e permanente verificada – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício reconhecido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente típico – Lesões no membro superior direito – Incapacidade parcial e permanente verificada – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício reconhecido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862).

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios que serão arbitrados na liquidação.

Recurso da autora provido para julgar o pedido procedente; apelação da autarquia improvida, devendo ser observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029503-46.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelada ROSA MARLENE XAVIER DE LIMA, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da
obreira e negaram provimento à apelação autárquica, devendo ser observada a
suspensão do processo determinada. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029503-46.2017.8.26.0554 -Voto no 17.958 (fps)
2
Apelação Cível no 1029503-46.2017.8.26.0554
Apelante/Apelado: Rosa Marlene Xavier de Lima
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Santo André
VOTO: 17.958.
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente Acidente típico Lesões no membro
superior direito
Incapacidade parcial e permanente
verificada
Nexo causal devidamente comprovado

Direito ao benefício reconhecido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862).
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios que serão arbitrados na
liquidação.
Recurso da autora provido para julgar o pedido
procedente; apelação da autarquia improvida, devendo ser
observada a suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de apelação da autarquia e da obreira visando à
reforma da r. sentença que negou o benefício acidentário, cujo relatório se adota.
Pugna a segurada pela procedência da demanda, por
entender presentes os requisitos autorizadores para a concessão do auxílio-acidente.
Apela a autarquia requerendo o ressarcimento do valor gasto
com os honorários periciais pelo Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029503-46.2017.8.26.0554 -Voto no 17.958 (fps)
3
Foram apresentadas contrarrazões pelo INSS e pela obreira
visando, ambos, a manutenção do r. decisum nos pontos recorridos pela outra parte.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP
É o relatório.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pela
obreira alegando que, durante o trabalho para a empresa mencionada na inicial,
exercendo a função de inspetora de disciplina, foi vítima de acidente típico que lhe
causou lesões no ombro direito, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Consta dos autos a emissão de CAT (fls. 25); foi juntada
cópia do CNIS (fls. 110); houve a concessão de auxílio-doença acidentário de
21.12.2014 a 18.12.2015 (fls. 111 síndrome do manguito rotador).
Na perícia médica realizada se concluiu que a autora sofreu
trauma com lesão do ombro direito, tratado cirurgicamente com evolução
satisfatória, em decorrência do acidente sofrido, mas que não gera incapacidade
laboral (fls. 130/148).
Constatou o expert no exame físico:
3.OMBRO.
Inspeção: Cicatriz (artroscopia). Sem alteração
dos contornos ósseos e/ou musculares.
Palpação: Presença de sensibilidade (região
anterior) bilateral.
Movimento: diminuição da amplitude do
movimento OD de grau mínimo.
1. Realizadas manobras ativas e passivas de
flexão, extensão, desvio ulnar e desvio radial da mão, (contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029503-46.2017.8.26.0554 -Voto no 17.958 (fps)
4
gravidade, contra resistência).
Flexão e extensão dos dedos. Oposição dos
dedos. Abdução e adução do polegar. Pinça do polegar com o
indicador.
2. Realizadas manobras ativas e passivas de
flexão, extensão, prono-supinação de punho-cotovelo (contra
gravidade, contra resistência).
3. Realizadas manobras ativas e passivas de
flexão, extensão, abdução e adução de ombro (contra gravidade,
contra resistência) (fls. 135
os destaques não constam do
original).
Asseverou e concluiu:
8. ANÁLISE E DISCUSSÃO:
?
A autora trabalha na empregadora como inspetora
de disciplina.
?
Alega lesão após acidente de trabalho que a
incapacita para o exercício normal de suas funções.
?
Ao analisar a queixa que motivou a presente ação
de acidente do trabalho, atividade profissional referida pelo
autor, avaliação clínica e do ambiente de trabalho, devemos levar
em consideração, ainda:
- diagnóstico e manifestação clínica da doença;
- fator de risco relacionado com o trabalho,
- grau de deficiência (ou disfunção);
- capacidade laboral.
8.1. DIAGNÓSTICO
Síndrome do manguito rotador ombro direito e
esquerdo CID 10 - M75.1
(...)
8.3.
FATOR
DE
RISCO
E
NEXO
RELACIONADO COM O TRABALHO
Existiu nexo laboral entre a lesão de ombro
direito e o trabalho. A empresa reconheceu e emitiu comunicação
de acidente de trabalho. O INSS concedeu auxílio doença
acidentário B91.
A verificação do posto de trabalho não evidencia
fator de risco ocupacional para lesão de ombro.
8.4.
GRAU
DE
DEFICIÊNCIA
(OU
DISFUNÇÃO)
Ocorre
disfunção
em
grau
mínimo,
considerando a classificação máximo, médio e mínimo. Está em
atividade, houve afastamento do trabalho (temporário) durante o
tratamento da consequência do trauma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029503-46.2017.8.26.0554 -Voto no 17.958 (fps)
5
(...)
8.5. CAPACIDADE LABORAL
"Incapacidade"
("disability"),
segundo
a
Organização Mundial da Saúde (OMS) é "qualquer redução ou
falta (resultante de uma "deficiência" ou "disfunção") da
capacidade para realizar uma atividade de uma maneira que seja
considerada normal para o ser humano, ou que esteja dentro do
espectro considerado normal".
A requerente de 48 anos de idade exerce sua
atividade profissional como inspetora de disciplina.
Foi tratada cirurgicamente de ombro direito
não existindo intercorrências ou complicações do tratamento
que, portanto resultou em condição satisfatória (não apresenta
limitação para as atividades cotidianas ou profissionais).
Existiu incapacidade temporária.
A avaliação médica também evidenciou também
lesão de ombro esquerdo não relacionada com o trabalho
(conferir ultrassonografia e radiografia de ombro D/E 2018).
A vistoria do posto de trabalho não identificou
fator de risco para membro superior.
Conclusão: não há incapacidade atual.
9. SÍNTESE
Queixa: Lesão ombro direito
Diagnóstico: Síndrome do manguito rotador de
ombro direito e esquerdo CID 10 - M75.1
Nexo Laboral: Acidente tipo. Trauma Ombro
direito.
Capacidade Laboral: Preservada (fls. 142/145
os destaques não constam do original).
Após impugnação ao laudo apresentada pela autora (fls.
153/158), o louvado prestou esclarecimentos para responder os quesitos
complementares e reiterou suas conclusões anteriores (fls. 173/175).
Contudo, não obstante a conclusão do perito e o
entendimento esposado na r. sentença, é devida a concessão do auxílio-acidente em
razão das sequelas existentes no ombro direito da obreira.
Tanto a doutrina, como a jurisprudência, reconhecem que o
Juiz não está adstrito ao laudo, podendo firmar o seu convencimento com outros
elementos objetivos existentes nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029503-46.2017.8.26.0554 -Voto no 17.958 (fps)
6
Nesse sentido, cabe transcrever precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
O laudo pericial não é o único elemento de
convicção do Juiz, que não está adstrito ao laudo pericial,
podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos
provados nos autos (Art. 438, CPC) (REsp no 197.906/SP, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, in DJ 6/9/99).
O exame físico constatou a presença de diminuição da
amplitude do movimento do ombro direito em grau mínimo, o que contraria as
afirmações trazidas nas conclusões de que tais lesões foram tratadas com sucesso e
não geram incapacidade laboral.
O perito judicial realizou vistoria ambiental na empregadora
da autora apresentando a descrição das atividades realizadas na função de inspetora
de disciplina.
Aduziu o expert:
Descrição Sumária da função inspetor de
alunos: Cuidam da segurança do aluno nas dependências e
proximidades da escola; inspecionam o comportamento dos
alunos no ambiente escolar.
Orientam alunos sobre regras e procedimentos,
regimento escolar, cumprimento de horários, ouvem reclamações
e analisam fatos.
Prestam apoio às atividades acadêmicas;
controlam as atividades livres dos alunos, orientando entrada e
saída de alunos, fiscalizando espaços de recreação, definindo
limites nas atividades livres organizam ambiente escolar. (CBO).
DESCRIÇÃO
DAS
ATIVIDADES
DA
AUTORA
Bloco 3. Ensino fundamental.
1. Observar alunos fora da sala de aula.
2. Acompanhar o aluno até coordenação,
enfermaria, refeitório.
3. Acompanhar o aluno na recreação, entrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029503-46.2017.8.26.0554 -Voto no 17.958 (fps)
7
e saída.
4. Anteriormente realizava a distribuição de
lanches e suco, transportados pela cozinha, para os alunos.
Atualmente essa tarefa é realizada no refeitório através dos
funcionários da cozinha (fls. 141 os destaques não constam do
original).
Portanto, não se pode negar a presença da redução da
capacidade laborativa da segurada em razão da diminuição da funcionalidade do
ombro direito; levando-se em conta as atividades exercidas pela autora na função
avaliada pelo perito, há de se concluir que exigem o uso constante dos membros
superiores.
Deste modo, para as funções exercidas pela obreira na época
do acidente há, no mínimo, exigência de maior esforço referente à redução da
movimentação do ombro direito, que influenciará, inequivocamente, na capacidade
do membro como um todo.
Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (Código de Processo Civil de 1973, art. 543-C) no
1.109.591/SC, que é devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima,
porque a extensão do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à
concessão do referido benefício.
Como bem ressaltou o Ministro Celso Limongi, no
mencionado recurso, e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão,
além de refletir diretamente na atividade laboral, por demandar, ainda que mínimo,
um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas
as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização. (...) Diante de
tudo isso e, ainda, considerando a natureza das normas previdenciárias a impor
uma interpretação pro misero, não vejo alternativa que não seja o reconhecimento
do direito ao auxílio-acidente também aos casos de lesão mínima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029503-46.2017.8.26.0554 -Voto no 17.958 (fps)
8
A propósito, confira-se a ementa do sobredito julgado:
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei
8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a
existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que
implique redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau
do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o
qual será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (STJ, REsp. no
1109591/SC, rel. Ministro Celso Limongi - Desembargador
convocado do TJSP, julgado em 25/08/2010).
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do
serviço, seja a maior demanda física da obreira, seja queda de produtividade,
lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni (Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais, Editora Saraiva, 2007, 4a
ed., pág. 41/42) teceram comentários apropriados sobre o caso dos autos:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que
apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço
para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica, deve ser
equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104 trata da questão
da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029503-46.2017.8.26.0554 -Voto no 17.958 (fps)
9
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
permitia o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão
do auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade
de mudança de função (o destaque não consta do original).
Não se faz necessário que as sequelas impeçam a segurada de
realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua capacidade
profissional em relação às tarefas que ocupava antes do evento.
O nexo causal restou devidamente comprovado pela CAT
emitida, a prévia concessão de auxílio-doença acidentário na via administrativa e as
conclusões médico-periciais.
Quanto ao apelo da autarquia, ante a reforma da r. decisão
nesta C. Câmara, não há que se falar em reembolso dos honorários periciais pelo
Estado.
Ainda que a r. sentença fosse mantida, com efeito, os valores
expendidos pelo INSS como pagamento de honorários periciais devem ser por ele
suportados, seja quem for o vencedor da demanda.
Tais valores sempre deverão ser adiantados e pagos, segundo
interpretação extensiva e sistemática do art. 129, da Lei no 8.213/91, pela autarquia,
mesmo que ela tenha saído vitoriosa no julgamento.
Exemplo disso é o art. 171, do Decreto no 3.048/99. Este
artigo prescreve que os gastos da segurada que precisar deslocar-se, por
determinação do INSS, para submeter-se a exame médico-pericial ou a processo de
reabilitação profissional em localidade diversa de sua residência, deverão ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029503-46.2017.8.26.0554 -Voto no 17.958 (fps)
10
reembolsados pela autarquia, e este mandamento é aplicável, à evidência, ainda que
a perícia venha a apontar a ausência de incapacidade laborativa indenizável.
E o próprio art. 8o, da Lei no 8.620/93, ao estabelecer ser
incumbência do INSS antecipar os honorários periciais nas ações
previdenciárias/acidentárias, sem estipular direito de reavê-los em caso de
improcedência da demanda, evidencia que o sistema previdenciário pressupõe a
responsabilidade da autarquia pelos custos financeiros de suas atividades-meio.
Ademais, a Fazenda do Estado de São Paulo não é parte na
presente demanda. Assim, inviável seria eventual condenação de ressarcimento de
quaisquer valores ao INSS, sob pena de violação aos princípios do contraditório,
ampla defesa e devido processo legal.
Vale lembrar que a sentença só faz coisa julgada entre as
partes, não prejudicando terceiros (art. 506, do novo Código de Processo Civil).
Neste sentido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cobrança de
honorários periciais ern face da Fazenda do Estado de São Paulo
- Preliminar de ilegitimidade de parte - Acolhimento - Ônus do
INSS quanto à antecipação dos honorários periciais em sede de
ações acidentánas - Inteligência do artigo 8o, § 2°, da Lei n°
8.620/93 - Sentença reformada - Recurso provido. (17a Câm. de
Dir. Público, Apelação no 9069602-52.2005.8.26.0000, Rel. Des.
Alberto Gentil, j. em 26.08.2008).
Aliás, como já se decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PEDIDO
FORMULADO
PELA
AUTARQUIA
FEDERAL
DE
DEVOLUÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO PAULO, DO VALOR
ANTECIPADO PARA PAGAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA
SUCUMBÊNCIA DO AUTOR, BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA
GRATUITA
INAPLICABILIDADE DA LEI 1.060/50 NA
ESPÉCIE, POR EXISTIR NORMA ESPECÍFICA QUANTO À

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029503-46.2017.8.26.0554 -Voto no 17.958 (fps)
11
GRATUIDADE
DAS
AÇÕES
ACIDENTÁRIAS/PREVIDENCIÁRIAS
(ART.
129
DA
LEI
8.213/91)
HONORÁRIOS PERICIAIS QUE SÃO ÔNUS DA
AUTARQUIA SEMPRE, INDEPENDENTE DA SUCUMBÊNCIA

INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA RECURSO DESPROVIDO. (16a Câm. de
Dir.
Público,
Agravo
de
Instrumento
no
0196182-42.2012.8.26.0000, Rel. Des. João Negrini Filho, j. em
09.10.2012).
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, fazendo a autora jus ao auxílio-acidente, no
importe de 50% do salário-de-benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
a redação da Lei no 9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C.
Câmara que ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença
(19.12.2015 fls. 111).
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862), ambos da relatoria da eminente Ministra
Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029503-46.2017.8.26.0554 -Voto no 17.958 (fps)
12
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito da obreira se impõe, inclusive para
possibilitar a imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste
sentido.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, o pagamento da benesse aqui concedida ficará suspenso caso haja
posterior concessão de auxílio-doença pela mesma moléstia diagnosticada nesta
demanda.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início
do benefício, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido pelo
C. STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles, se mantido o termo inicial anterior à citação, serão
contados englobadamente até citação, e, após, de forma decrescente, mês a mês, e
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029503-46.2017.8.26.0554 -Voto no 17.958 (fps)
13
monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs
no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
É devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei no
8.213/91, pois se trata de prestação acessória.
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Sendo a presente condenação ilíquida e tendo sido proferida
na vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser
fixados apenas em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil),
momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes (nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029503-46.2017.8.26.0554 -Voto no 17.958 (fps)
14
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no 11.608/03.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso da obreira e NEGO PROVIMENTO à apelação autárquica, devendo ser
observada a suspensão do processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)